Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PETIÇÃO CÍVEL (241) 0701219-30.2025.8.07.9000 DECISÃO 1. A credora agrava (id. 70494850) da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0701552-59.2025.8.07.0018 – id. 230072357) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, suspendeu a tramitação do feito com base no REsp 1.978.629 (Tema 1.169). Narra que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, movida pelo SINDSASC/DF, que condenou o agravado ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste previsto na Lei-DF 5.184/2013. Alega, em suma, que o título exequendo delimitou os parâmetros para execução, além do que o quantum devido pode ser evidenciado por simples cálculos aritméticos. Requer a antecipação de tutela, para restabelecer a tramitação do feito principal. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro a liminar. Retifique-se a classe judicial para agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator